Tribunal: TJDFT
Processo: 0712075-03.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PREÇO DE VENDA ABUSIVO. INOCORRÊNCIA. PACTA SUNT SERVANDA. AUTONOMIA DA VONTADE. PRESERVAÇÃO. PARCELAS REGULARMENTE CONTRATADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC
2. É permitida a revisão judicial do contrato, a fim de reajustar as vontades das partes, consoante previsão dos artigos 317 e 478 do Código Civil, desde que demonstrada a situação extraordinária e imprevisível, a excessiva onerosidade da parte prejudicada e a extrema vantagem da parte beneficiada.
3. Em que pese a argumentação de que teria ocorrido prática abusiva de suposta venda do imóvel por valor superior ao de mercado, não há nos autos qualquer justificativa plausível e prova que demonstre irregularidade que autorize a revisão do valor do bem.
4. A alegação de arrependimento posterior, em relação ao preço ajustado entre as partes, não é suficiente para justificar a revisão do contrato, salvo comprovado vício na formação da vontade.
5. Recurso conhecido e desprovido.